Tribunal: CARF
Processo: 16641.720142/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720142/2019-08
ACÓRDÃO
1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FENIX-EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO.
Correta a identificação da omissão de receitas, a partir do confronto com
os dados fornecidos pelo Detran/RS de receitas auferidas pelo
contribuinte, compostas dos valores pagos à autuada pelo Detran/RS e
aqueles, registrados nos sistemas do Detran/RS, que foram recebidos pela
autuada, pagos pelos cidadãos a quem prestou serviços.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento
decorrente de CSLL, PIS/PASEP e COFINS com os quais compartilha o
mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de ordem
jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.

MULTA
QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.

Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o
do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”
do CTN, passando a multa qualificada para o patamar de 100%.
ACÓRDÃO
Fl. 7531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, reduzindo o percentual da multa qualificada aplicada de 150%
para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 105-
000.234, proferido em 11 de Agosto de 2020, pela 2a Turma da DRJ/05, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Pelotas- RS lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 09/dezembro/2019, cujos dados seguem abaixo e-fls. 9/53:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Fl. 7532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
3
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 30/09/2018:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts 264, 518, 519 e 528 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999;
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2018 e 31/12/2018:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts 264, 518, 519 e 528 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999;
Arts 300, 591, 592 e 601 do Regulamento do Imposto de Renda 2018, aprovado
pelo Decreto n° 9.580, de 22 de novembro de 2018.

RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA OU EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 30/09/2018:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts 264, 518, 519 e 528 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999;
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2018 e 31/12/2018:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts 264, 518, 519 e 528 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999;
Arts 300, 591, 592 e 601 do Regulamento do Imposto de Renda 2018, aprovado
pelo Decreto n° 9.580, de 22 de novembro de 2018.
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2016 e 31/12/2018:
Art. 5o da Lei no 9.430/96.
Fl. 7533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
4
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2016 e 31/12/2018:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/01/2016 e 31/12/2018:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Pelotas- RS lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 09/dezembro/2019, cujos dados seguem abaixo e-fls. 54/86:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2018:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Fl. 7534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
5
Art. 2o da Lei no 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.

RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS OU EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS
DA ATIVIDADE
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2018:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2016 e 31/12/2018:
Art. 1o, 5o e 28 da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2016 e 31/12/2018:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Fl. 7535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
6
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos Geradores entre 01/01/2016 e 31/12/2018:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Pelotas- RS lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 09/dezembro/2019, cujos dados seguem abaixo e-fls. 87/102:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2018:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Fl. 7536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
7
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 30/11/2018:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo Fatos Geradores entre 01/01/2016 e 31/12/2018:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2016 e 30/04/2018:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/01/2016 e 31/12/2018:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/07/2018 e 31/07/2018:
Fl. 7537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
8
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/09/2018 e 30/11/2018:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Pelotas- RS lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 09/dezembro/2019, cujos dados seguem abaixo e-fls.
103/120:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2018:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
Fl. 7538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
9
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 30/11/2018:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2016 e 31/12/2018:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09 Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2016 e 30/04/2018:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/01/2016 e 31/12/2018:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/07/2018 e 31/07/2018:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/09/2018 e 30/11/2018:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
Fl. 7539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
10
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

No dia 10/dezembro/2019, a DRF de Pelotas- RS confeccionou o TERMO DE
CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL, cujos dados
seguem abaixo e-fls. 103/120:

TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
Encerro, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo acima
identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias, resultando na lavratura dos documentos de lançamento
abaixo especificados, nos quais constam o detalhamento do crédito tributário
lançado de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a
descrição dos fatos e enquadramento legal das irregularidades observadas:
Processo Documento Tributo Crédito Tributário
16641-720.142/2019-08 Auto de Infração IRPJ R$ 688.718,40
16641-720.142/2019-08 Auto de Infração CSLL R$ 291.036,14
16641-720.142/2019-08 Auto de Infração COFINS R$ 226.565,81
16641-720.142/2019-08 Auto de Infração PIS/PASEP R$ 48.100,69
Total do Crédito Tributário R$ 1.254.421,04

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que o principal fundamento de fato e de direito que
sustenta a impugnação é de que a fiscalizada não auferiu, não obteve a receita/faturamento
arbitrado no Auto de Infração.
Afirmou que a fiscalização parte de uma estimativa que não condiz com a realidade,
com a efetiva receita auferida pela empresa no período de 2016 a 2018.
Fl. 7540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
11
Asseverou que o argumento utilizado pelo fisco para o Auto de infração de que a
estimativa do Detran representa um faturamento mínimo no período está equivocado, pois a
estimativa representa o máximo possível de faturamento e não o mínimo.
Destacou, que deve ser considerada a receita efetivamente auferida, como base
para apurar uma omissão que realmente existe nos anos de 2016 e 2017, porém em valores muito
menor que os lançados.
Pontuou que não pode concordar com exigência fiscal que considerou receita
“fictícia” “estimativa”.
Aduziu que há que ser considerado como fator determinante para a apuração do
montante devido pela impugnante a receita efetivamente realizada no período auditado e que
não é possível ser admitido que uma “estimativa” equivocada fornecida pelo DETRAN/RS sirva de
comprovação e prova de receita não realizada.
Esclareceu que a solução justa seria a retirada dos valores da estimativa esta receita
“fictícia”, considerando, que conforme autorização do Detran o aluno poderá demorar até dois
anos para concluir sua habilitação, não é possível ser adotada a estimativa do Detran com receita
realmente auferida.
Defendeu que o cálculo da fatura emitida pelo DETRAN/RS, retira dos valores
apurados como receita da empresa o percentual de 5%, independentemente de ter havido ou não
o ingresso dos valores como receita, devem ser computadas como receita do órgão público e não
da empresa, pois, como referido, não ingressam em momento algum no caixa da empresa, se
referem a cota parte do ente público estipulado em contrato de delegação dos serviços públicos,
assim, em não havendo recebimento, estes valores deve ser deduzido do montante indicado em
faturamento como receita.
Elucidou que os valores descritos na tabela informativa do DETRAN/RS como
Aluguéis/Veículos: Aulas e Provas, são valores que podem ser auferidos pela delegatárias para
custear a locação de veículos, quando estas não possuírem veículos próprios, que os valores são
cobrados dos alunos quando houver a locação de veículos de terceiros para a realização das aulas
e das provas, não sendo o caso da empresa.
Ponderou que todos os veículos são de sua propriedade para a realização de aulas e
provas, logo estes valores não são cobrados dos alunos, entretanto, no lançamento das aulas no
sistema do DETRAN/RS, este computa como serviço próprio, gerando uma receita fictícia, que não
é efetivamente auferida pelas empresas delegatárias, assim, destacou que estes valores lançados
na tabela a título de aulas e Provas devem ser deduzidos da receita total pois, no caso, não
representas receitas obtidas.
Salientou que no caso de pessoas com necessidades especiais, os quais possuem
veículos adaptados, por ocasião das aulas e das provas, são utilizados o veículo do próprio
deficiente, o que efetivamente acontece em muitos casos, nestas situações o sistema do
Fl. 7541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
12
DETRAN/RS registra e computa como receita, contudo, não acontece a cobrança destes serviços
do aluno, nem por consequência a efetivação da referida receita.
Ressaltou que a empresa nas atividades de prestação de serviços, contrata
mensalmente serviços, dos quais muitos iniciam e não são concluídos, e que uma vez cadastrado
no sistema DETRAN/RS o serviço, implica em concepção de faturamento, só que nestes casos é
preciso ser devolvido os valores recebidos, face a desistência no serviço contratado, nestes casos
os valores devem ser excluídos pois não se trata de receitas.
Ponderou que além da devolução de valores por serviços não realizados/concluídos,
há, ainda, a concessão de descontos e bonificações. Efetivamente, existem muitos casos em que o
aluno é bonificado com o total das aulas (quando carro estraga durante a aula, quando o sistema
do DETRAN/RS está fora do ar), havendo a necessidade de reagendamento, isto acontece
também, diante de casos de reclamação do aluno de que o instrutor não ministrou a aula a
contento, acontece também em casos de pessoas carentes.
Apontou que quando o aluno não conclui o processo de habilitação, o lançamento
das aulas teórica/práticas ocorre no sistema do DETRAN/RS considerando este que houve receita
pelo registro, contudo, na pratica a empresa não auferiu efetivamente os valores lançados a título
de receita.
Defendeu que a partir dos demonstrativos e da comprovação da receita realmente
auferida pela empresa, é reconhecido a existência de um débito, o qual é solicitado o
parcelamento e impugnado o montante indevido.
Sustentou que a empresa reconhece a existência de débitos em alguns períodos e
que o débito é decorrente de uma interpretação equivocada em relação aos créditos recebidos
que representam seu faturamento efetivamente auferido.
Argumentou que não se trata de dolo, ou seja, de intenção de não recolher os
tributos, ao contrário, mas se trata de erro em relação a receita tributável, assim, deve ser
inaplicável a multa qualificada em relação ao imposto devido.
Frisou que a qualificação no patamar de 150%, é desproporcional, afrontando à
norma tributária e sua consequência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta,
atentando contra o patrimônio da empresa, em contrariedade ao texto constitucional federal.
Requereu a aplicação do disposto no art. 112, do CTN, legislação que define
infrações e implicar em imposição de penalidade, a qual prevê uma interpretação de maneira mais
favorável ao contribuinte.
Pleiteou que seja recebida a impugnação; que seja deferida a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário enquanto em discussão a presente impugnação fiscal, nos
termos do artigo 151, III do CTN; que seja julgado procedente a impugnação para os efeitos de ser
modificado o Auto de Infração, adequando-o a real receita auferida pela impugnante.
Fl. 7542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
13
Por fim, pugnou que pela desclassificação de infração material qualificada para
infração tributária formal, ante a demonstração de inexistência de lesão ao erário público;

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 105-000.234- DRJ/05

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
7450/7481).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 7506/7521), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
JULGAMENTO DE PELOTAS/RS.
Procedimento Administrativo: 16641-720.142/2019-08.
Objeto: Recurso Voluntário ao CARF.
FÊNIX - Empreendimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o no 01.630.945/0001-50, com sede na Av. Rio Branco, 356, centro na
cidade de Dom Pedrito, RS, por seu representante legal e seu procurador que esta
subscrevem, não se conformando com a decisão proferida em julgamento da
Impugnação apresentada, vem a presença de Vossa Senhoria para apresentar
Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, o
fazendo pelas seguintes razões de fato e de direito.
Em virtude de decisão administrativa proferida pelo julgador singular da
Impugnação interposta, a qual mantém o Auto de Infração em sua integralidade,
não pode o recorrente com ela concordar, pois não restou aplicado o direito, tão
pouco prevaleceu a justiça. Dessa forma, discordando da decisão, e sendo
tempestivo o recurso, requer, o recebimento nos seus efeitos legais, juntando-se
aos autos com remessa ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, para reapreciação da matéria recorrida.
Pede deferimento.
Dom Pedrito, 16 de outubro de 2020.
(...)

EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF.
Recorrente: FÊNIX - Empreendimentos Ltda.
Processo: 16641-720.142/2019-08.
Recorrida: Decisão de julgamento de impugnação.
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 7543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
14
I - Síntese do Auto de Infração e da Impugnação
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida em julgamento
de impugnação proposta pela recorrente na condição de autuada pela Receita
Federal do Brasil fundamentado na prática de omissão de receitas, conclusão essa
baseada pela autoridade fazendária unicamente em estimativa fornecida pelo
DETRAN/RS no que diz respeito a possíveis serviços prestados e não declarados.
A partir da notificação de abertura de Procedimento Administrativo Fiscal, a
recorrente revisou todo a sua movimentação financeira, concluindo que
efetivamente houve uma omissão de receita, porém, em valores bem inferiores
ao arbitrado pelo fisco.
Acontece que a auditoria entendeu que a estimativa do Detran/RS, representa a
receita total auferida, confrontou com a receita declarada concluindo que a
diferença se tratava de omissão de receita, em continuidade do procedimento
fiscal, editou ato excluindo a recorrente do sistema do Simples Nacional. A receita
declarada foi tributada pela diferença de sistema de tributação e aplicada multa
de 75%. Sobre a estimativa de receita omitida foi aplicada tributação pelo lucro
presumido e multa qualificada de 150%.
A exigência fiscal dos impostos e as penalidades aplicadas são desarrazoadas,
pois, foi desconsiderado totalmente a argumentação e documentação
apresentada pela recorrente, a qual, registre-se, tinha o condão de adequar a
receita arbitrada em patamar da receita real. Contudo, a rigidez interpretativa
aplicada ao julgamento da impugnação foi a mesma utilizada pela autoridade
fiscal para a lavratura do AI, não acolheu nenhuma justificativa apresentada.
Não pode a recorrente concordar com os valores considerados como
receita/faturamento auferido, a partir de estimativa fornecida pelo Detran, RS,
pois, efetivamente, ela não representa os valores da receita da recorrente no
período fiscalizado, por isso, em recurso, busca uma justiça fiscal, através do
presente recurso. Isto porque, não se pode conceber que todo um Procedimento
Fiscal impondo exigência de alto vulto seja fundamentado em estimativa, ou seja
carecendo de prova plena de faturamento arbitrado.
II - Da Tempestividade
Nos termos do previsto no artigo 33, do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, o prazo para o contribuinte apresentar recurso voluntário é de 30 (trinta)
dias, contados da intimação da decisão do julgamento da impugnação. Nesse
sentido, considerando a intimação em data de 22/09/2020, computando-se o
respectivo lapso temporal, tempestivo é o presente recurso, razão pela qual, apto
a ser recebida e julgado em seu mérito.
III - Da Suspensão da Exigência do Crédito Tributário
Estabelece o art. 151, III, do CTN, que suspende a exigibilidade do crédito
tributário “as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
Fl. 7544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
15
processo tributário administrativo”. Assim, requer-se o deferimento da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário enquanto em discussão o presente recurso
voluntário.
IV - Do Mérito
Não pode a recorrente concordar com o Auto de Infração, nem com a decisão da
impugnação, isso porque, ele tem como fundamento para fins de arbitramento da
receita uma estimativa. Acontece que não se pode conceber que o fisco, utilize
como única prova da alegada omissão de receita uma informação que se mostra
frágil e inconsistente, especialmente, ante o fato de que a recorrente apresentou
todas as notas fiscais, representativas de 100% da sua receita, o possibilita a
aferição pela autoridade fiscal do que efetivamente foi faturado e o consequente
imposto devido.
A estimativa não representa a receita efetivamente obtida pela fiscalizada, dessa
forma, o recurso objetiva restabelecer o império da justiça, de modo que o fisco
receba o que lhe é devido e a fiscalizada recolha o que efetivamente deve.
Ressalta a empresa recorrente que a prova existente no Procedimento
Administrativo Fiscal é o valor declarado contabilmente, foram juntadas as notas
fiscais emitidas, todas elas, os livros caixa que comprovam os valores recebidos,
os quais em alguns meses são superiores ao arbitrado pelo fisco, o que confirma a
solidez das informações da recorrente. Nenhuma outra prova existe que se possa
considerar válida e plena para fins de comprovação de outro faturamento que
não seja o admitido pela recorrente.
Diante disso o recurso parte das provas existentes no procedimento fiscal, isto
porque, uma “estimativa” de faturamento não é comprovação de faturamento,
não sendo prova adequada a ser utilizada como única e derradeira pelo fisco.
Ademais, durante todo o Procedimento Fiscal, a recorrente sempre se manifestou
no sentido de colaborar com o fisco, admitindo diferença de faturamento por erro
de interpretação legal e deficiência administrativa. Diferenças estas apontadas na
impugnação e no pedido de parcelamento do débito reconhecido. Contudo, de
nada adiantou a boa-fé, a disposição de recolher as diferenças e o esforço de
comprovar o real faturamento. O certo é que apenas por questão formal, foi
oportunizado a manifestação da recorrida.
Há, ainda, que ser ressaltado que o entendimento do fisco é muito cômodo.
Obteve uma informação de estimativa de faturamento, frágil e inconsistente, pois
se não o fosse, teria sido denominada de outra forma pelo Detran/RS. Adotou a
inversão do ônus da prova. Simplesmente atribuiu a recorrente toda a
responsabilidade para provar o contrário da informação fornecida pelo Detran,
RS. O que, de fato foi feito pela recorrente na defesa apresentada, mas não
apreciado pelo órgão julgador, haja vista, os fundamentos do decisum.
Acontece que no direito público não há espaço para estimativa, há que ser
comprovado com segurança pelo fisco a existência de faturamento para que dele
Fl. 7545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
16
se possa arbitrar tributação e exigir multa. Essa responsabilidade é do fisco e não
do contribuinte. Contudo, não foi o que aconteceu no Procedimento Fiscal sob
exame.
O fisco com toda sua estrutura e prerrogativas legais, deveria ter no mínimo
verificado in loco na empresa a existência de provas de omissão de receita para
respaldar uma informação de estimativa, o que não foi feito. Em assim sendo,
diante de apenas indícios de omissão de receita, não pode prosperar os valores
arbitrados, isto porque, desacompanhado de prova mínima necessária que não foi
produzida pelo fisco.
Não se pode crer que em qualquer relação comercial (privada), como é o caso da
recorrente, tudo seja pago pelos clientes (100%), dos serviços prestados, que
ninguém desista de contratação, que ninguém receba um desconto, que não haja
bonificação, que ninguém sofra um acidente ou até óbito no curso de um
processo longo de habilitação, que todos cumpram com o contrato. Isso, por
certo, nem no mundo dos sonhos ou no primeiro mundo acontece. Por que
aconteceria com a fiscalizada?
Então, partir de uma estimativa de receita, inverter o ônus probatório de
faturamento é medida desproporcional, não razoável e ilegal, isso porque, é a
toda a certeza injusta, e na atuação dos Entes públicos não se concebe uma
atuação injusta e ilegal. Então se é certo que entre uma previsão e a realidade de
faturamento existe sempre uma diferença, não se pode tributar uma diferença de
faturamento que inexistiu.
A recorrente sempre agiu de boa-fé, não resta dúvidas quanto a isso. Aliás,
franqueou ao fisco todos os extratos bancários e seus livros caixa. Tudo foi
entregue ao fisco. Ainda, foi reconhecida diferença de receita não informada por
problemas estruturais da empresa o que foi devidamente constatado durante o
Procedimento Fiscal. Essa diferença, que realmente existiu, a fiscalizada se
manifestou no sentido de recolher e pediu o parcelamento do débito, o que lhe
foi concedido.
Entretanto, se a recorrente não admitiu os valores lançados, informados pelo
Detran/RS como faturamento é exatamente porque eles não representam a
realidade dos fatos, por isso impugnados e apresentado a fiscalização os
documentos necessários.
Por isso, trata-se de recurso que visa a efetivação de uma justiça fiscal, onde seja
exigido pelo fisco o que lhe é de direito e que o contribuinte recolha aos cofres
públicos o que efetivamente deve por expressa previsão legal. Nesse aspecto, um
faturamento para fins de tributação deve representar um efetivo ingresso de
receita nos cofres da fiscalizada, para a partir dela ser apurado o montante de
imposto devido. E esse propósito sempre esteve presente na conduta da
recorrente durante o Procedimento Fiscal. A recorrente quer pagar, mas quer
pagar o valor certo/devido, não sobre o informado pelo Detran/RS, a título de
“estimativa”.
Fl. 7546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
17
Em assim sendo, a recorrente apresentou em tabelas demonstrativas produzidas
a partir da documentação comprobatória e real existente no procedimento fiscal
as efetivas diferenças de faturamento, e sobre essa diferença recolher a
tributação equivalente. Até porque, diferente da ação adotada pelo fisco que se
baseia exclusivamente em estimativa, que não representa a realidade do
faturamento da fiscalizada, a empresa em situação de tratamento desigual pelo
fisco está sendo compelida a pagamentos indevidos.
V - Dos Fundamentos do Recurso
O principal fundamento de fato e de direito que sustenta o presente recurso é de
que a fiscalizada não auferiu, não obteve a receita/faturamento arbitrado no Auto
de Infração, pois esse, baseada em informações inconsistentes do Detran/RS. Isto
porque, ela parte de uma estimativa que não condiz com a realidade, com a
efetiva receita auferida. O outro é o arbitramento de multas que geram confisco.
a) Das Informações Fornecidas Pelo Detran, RS ao Fisco
O Detran, RS, em resposta ao ofício recebido da autoridade fiscal, responde
informando a estimativa de receita nos seguintes termos:
(...)
Refere o Detran, que o faturamento advém de quatro categorias de receita
auferidas pela fiscalizada: a) Serviços delegados - remuneração total paga pelo
Detran, RS ao CFC; b) Estimativa de faturamento de horas aulas práticas e teóricas
- calculada em função das aulas registradas no sistema Detran; c) Aluguel de
veículos para provas de todas as categorias; e, d) Aluguel de veículos para aulas
das categorias C, D e E.
Consta da informação do Detran que “Quando o cidadão realiza a abertura de um
processo que envolve aulas teóricas e/ou práticas, o CFC cobra esses serviços
diretamente do cidadão, neste ato, podendo efetuar o parcelamento ou não dos
valores, e em regra emite a Nota Fiscal para o cidadão”.
Descreve o procedimento de contratação e realização dos serviços que poderá
ocorrer em até dois anos, no seguinte rito e forma:
(...)
b) Das Declarações Inexatas do Detran – Inconsistência
O argumento principal da autoridade fiscal descrito no Auto de Infração para
sustentar o montante da receita arbitrada e apurar a omissão não resiste a
primeira constatação extraída da própria informação do Detran.
O argumento do fisco está todo eles sustentado no fato de que apesar das
informações se referirem a “estimativa”, a descrição de que, “Contudo,
entendemos que tais informações, considerando uma temporalidade anual,
compreendem o Faturamento mínimo dos CFCs está equivocada.
Fl. 7547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
18
A toda a evidência, os valores informados pelo Detran/RS, não se trata de
faturamento mínimo, pelo contrário, se trata de faturamento máximo. E isso
implica em uma premissa considerada absoluta pelo fisco que é equivocada e
implica em penalização injusta.
Resta cristalino pela informação do Detran, que quando contratado o serviço é
aberto processo e neste ato é cobrado os serviços e emitida a nota fiscal. Que os
serviços poderão ser realizados em até dois anos, apontando o roteiro, este em
sendo rápido demora no mínimo 45 dias. Diz ainda que o relatório dos valores
informados como receita tem por base a data da efetiva execução do serviço e
registro no sistema informatizado do Detran. Então, resta certo de que o valor dos
serviços é pago no momento da contratação e o valor contabilizado pelo Detran,
tem como base o dia da efetiva execução dos serviços.
Veja-se, uma habilitação será concluída pela efetivação/realização do serviço em
no mínimo 45 dias após o recebimento e emissão de nota fiscal. Em média o
tempo de demora é de três a quatro meses, podendo se arrastar até dois anos. O
valor considerado pelo Detran, então é o da data da efetivação do serviço. Logo,
quando acontece contratação antes do reajuste dos serviços pelo Detran e a
efetivação dos serviços acontecem após os novos valores, passa a existir uma
diferença entre o registrado pelo Detran e a receita efetiva do contribuinte. Esta
diferença é receita não auferida.
A comprovação dos reajustes na tabela de serviços pelo Detran, no período
fiscalizado é: Ano 2016, vigência a parir de 01/02/2016 - 10,8%, pela Portaria
31/2016, de 25/01/2016. Ano 2017, a partir 01/02/2017 - 6,50%, pela Portaria no
059, de 31/01/2017. Ano 2018, a partir de 01/02/2018 - Portaria no 062/2018 de
01/02/2018. Assim, é certo que o valor contabilizado pelo Detran é diferente do
recebido pela fiscalizada em todos os casos atingidos pelo reajuste.
Conforme resta cristalino e comprovado, o argumento utilizado pelo fisco para o
Auto de infração de que a estimativa do Detran representa um faturamento
mínimo no período está equivocado, pois a estimativa poderia quando muito
representar “um máximo possível de faturamento” e não o mínimo.
Esta comprovação altera significativamente o montante de receita efetiva que foi
auferida pela recorrente. E não é apenas este fato, existem, ainda, diversos outros
fatores que a seguir são apresentados, que comprovam que a informação do
Detran representa apenas uma estimativa máxima de faturamento, aliás muito
maior que a real.
Cabe salientar que a estimativa apresentada pelo Detran, RS, ao fisco, na forma
de tabela, é realmente uma estimativa, aliás, sem uma consistência nas
informações. Conforme se passa a demonstrar parte das informações são frágeis
e não representam a realidade do faturamento da impugnante. O que só confirma
as alegações de que se trata de uma projeção (estimativa) de faturamento
máximo possível de ser auferido pela empresa.
Fl. 7548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
19
Dessa forma, diante das inúmeras inconsistências das informações encaminhadas
pelo Detran/RS, que serviram de base para o arbitramento da receita, por uma
questão de justiça, não pode haver outra interpretação que não seja sua
desconsideração ou aceitação como estimativa máxima possível, que não foi
alcançada pela impugnante.
Em razão disso, deve ser considerado para fins de arbitramento da receita e
apuração do débito que conforme referido, realmente existente, o montante de
receita efetivamente auferido pela recorrente e que está demostrado pelas notas
fiscais apresentadas, em ordem cronológica e representativas de todas as
operações da recorrente, o que pode ser facilmente comprovado junto ao próprio
Detran/RS, seja por amostragem ou totalmente, basta pedir a relação de clientes
e respectivo serviço executado pela recorrente no período fiscalizado.
VI - Das Situações e Fatos Que Justificam a Receita Real Inferior a Informada pelo
Detran, RS como Estimativa de Faturamento ao Fisco
Há que ser considerado como fator determinante para a apuração do montante
devido pela recorrente a receita efetivamente realizada no período auditado. Não
é possível ser admitido que uma “estimativa” inconsistente fornecida pelo
Detran/RS sirva de comprovação e prova de receita não realizada.
Ademais, é preciso ser referido, que em momento algum a recorrente solicitou
deduções de receita para fins de cálculo do montante devido. Até porque,
optante pelo Simples Nacional ou pelo Lucro Presumido somente poderia deduzir
vendas canceladas. Ao contrário, sempre afirmou que partindo da estimativa que
serviu de base de cálculo, há que ser excluído do computo do montante da receita
os valores não auferidos, para fins de apuração de débito fiscal, o que é diferente
de dedução de receita.
Assim, se torna imperioso a revisão do montante tributado, pois decorre de
receita não realizada pela recorrente, como forma de justiça.
a) Dedução da Receita - Contratação e Impacto dos Reajustes
Dos serviços contratados para a primeira habilitação, adição de categoria e
mudança de categoria, o procedimento é o seguinte: fase contratação,
apresentação de documentos e abertura de Renach, captura de fotografias e
digitais. Alguns dias após o cadastro o aluno retorna ao CFC para a etapa de
realização dos exames de aptidão média e psicológica. Fase seguinte é
agendamento das aulas teóricas. As aulas teóricas normalmente acontecem uma
semana após a aprovação dos exames de aptidão. As aulas teóricas têm uma
duração de 11 dias úteis, concluídas as aulas, o aluno realiza as provas teóricas
que são realizadas nas quartas e quintas-feiras da semana. O resultado da prova
teórica demora 7 dias em média. Este procedimento todo demora entre 35 e 45
dias, tudo transcorrendo na normalidade, sem cancelamento de provas pelo
Detran ou outro imprevisto. Após o resultado da aprovação teórica, antes do
início das aulas práticas é necessário em média 10 a 15 dias para a realização.
Fl. 7549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
20
Considerando que o Detran reajusta anualmente a tabela de serviços a partir do
dia 01/02 de cada ano, todos os serviços contratados até o dia 31 de janeiro e
realizadas após essa data, serão contabilizados pelo Detran como receita pelo
valor da nova tabela de valores em vigor no momento da execução dos serviços,
conforme o próprio Detran confirma em suas informações. Contudo a impugnante
recebeu os serviços por valores menores, correspondente a tabela de serviços
anterior, ocorrendo divergência significativa entre estimativa e realidade.
Os reajustes e seus percentuais, na tabela de serviços do Detran, no período
auditado foram os seguintes.
Dos Reajustes de Tabelas de Serviços pelo Detran/RS
Ano 2016, a parir de 01/02/2016 - 10,8% Portaria 31/2016, de 25/01/2016.
Ano 2017, a partir 01/02/2017 - 6,50% Portaria no 059, de 31/01/2017.
Ano 2018, a partir de 01/02/2018 - Portaria no 062/2018 de 01/02/2018.
Diante desta constatação e prova, a solução justa é a retirada dos valores da
estimativa esta receita “fictícia”. Considerando ainda, que conforme autorização
do Detran o aluno poderá demorar até dois anos para concluir sua habilitação,
não é possível ser adotada a estimativa do Detran com receita realmente
auferida.
b) Dedução - Retenção Cota Parte do Detran Sobre Serviços Delegados - Retenção
DETRAN de 5%
A tabela demonstrativa de receita informada pelo Detran/RS, descreve em coluna
separada os valores correspondentes ao percentual 5% do total com a
denominação “Retenção Sobre Serviços Delegados”.
Estes valores que se referem a parte dos serviços de aulas práticas e teóricas
lançadas no sistema do Detran/RS, são retidos como cota parte referente às
custas de manutenção do sistema de serviços públicos delegados incidentes sobre
taxas de serviços públicos. Dessa forma, este montante de valores não representa
receita obtida nem custo da empresa impugnante, tão pouco algum tipo de
tributo pago.
Assim, estes valores retidos pelo Detran, RS, em nenhum momento são creditados
a empresa como receita, tão pouco passam pelo caixa da empresa. O cálculo dos
valores retidos é realizado sobre a estimativa dos valores resultantes da tabela de
serviços editada pelo órgão público, se constituindo, portanto, em receita do
Detran/RS, “não da recorrente”.
Considerando que o cálculo da fatura emitida pelo Detran/RS, retém dos valores
dos serviços pagos através de taxas o percentual de 5%, independentemente de
ter havido ou não o ingresso dos valores como receita, devem ser computadas
como receita do órgão público e não da empresa, pois, como referido, não
ingressam em momento algum no caixa da empresa, se referem a cota parte do
ente público estipulado em contrato de delegação dos serviços públicos, sobre
Fl. 7550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
21
taxas de serviços públicos, assim, em não havendo recebimento, estes valores
deve ser deduzido do montante indicado como receita.
c) Dedução Sobre Serviços Próprios - Aulas e Provas
Os valores descritos na tabela informativa do Detran/RS como Aluguéis/Veículos:
Aulas e Provas, são valores que podem ser auferidos pela delegatárias para
custear a locação de veículos e, via de regra, o são. Porém, não em 100% dos
casos.
Existem exceções, entretanto, no sistema do Detran/RS, é computado como
serviço que está gerando receita, ainda que fictícia, porque não é efetivamente
anauferida pelas empresas delegatárias. Portanto estes valores lançados na tabela
a título de aulas e provas são mais uma demonstração da
inconsistência/irrealidade dos dados fornecidos pelo Detran/RS quanto ao
faturamento da recorrente.
Para corroborar o alegado acima, há ainda que ser considerado que, no caso de
pessoas com necessidades especiais, as quais possuem veículos adaptados, por
ocasião das aulas e das provas, são utilizados o veículo do próprio deficiente, o
que efetivamente acontece em muitos casos. Nestas situações o sistema do
Detran/RS registra e computa como receita, contudo, não acontece a cobrança
destes serviços do aluno, nem por consequência a efetivação da referida receita.
d) Dedução Sobre Serviços Próprios 100% - Inadimplência/Bonificação
A empresa nas atividades de prestação de serviços, contrata mensalmente
serviços, dos quais muitos iniciam e não são concluídos. Entretanto uma vez
cadastrado no sistema Detran/RS o serviço, implica em concepção de
faturamento. Só que nestes casos é preciso ser devolvido os valores recebidos,
face a desistência no serviço contratado, nestes casos os valores devem ser
excluídos pois não se trata de receitas.
Além de devolução de valores por serviços não realizados/concluídos, há ainda, a
concessão de descontos e bonificações. Efetivamente, existem muitos casos em
que o aluno é bonificado com o total das aulas (quando carro estraga durante a
aula, quando o sistema do Detran/RS está fora do ar), havendo a necessidade de
reagendamento, isto acontece também, diante de casos de reclamação do aluno
de que o instrutor não ministrou a aula a contento, acontece também em casos
de pessoas carentes.
Há também casos em que o Detran, RS altera as datas marcadas para as provas,
neste caso, o aluno estava preparado para a realização da prova naquela data e
passa a se sentir inseguro quando precisa esperar alguns dias sem preparação
para ser avaliado, isto ocorre também quando a mudança de data de avaliação
acontece a pedido do aluno, nestes casos são realizadas e lançadas as aulas no
sistema sem a cobrança da contrapartida financeira do aluno ao CFC, há nestes
casos uma bonificação concedida.
Fl. 7551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
22
A Portaria no 283/2019, é um dos exemplos de autorização da delegatária para
realizar descontos nos preços dos serviços, mesmo que tabelados pelo órgão
delegante, isto representa uma situação de fato que é praticada rotineiramente.
Ressalte-se que todas as aulas previstas são registradas no sistema do Detran/RS,
em consequência computadas como receita, aparecendo descritas como próprios
100%, contudo, não foram efetivadas pela empresa como receita, na prática.
Por fim, há que ser considerado que inexiste relação comercial no Brasil em que
não haja inadimplência. Aliás, por isso nossa legislação permite contabilizar
percentual de receita como “devedores duvidosos”. A fiscalizada também é
atingida pela inadimplência, mesmo com recebimento de cheques que são muitas
vezes devolvidos e incobráveis, o que acontece também com a nota promissória.
O arbitramento não considerou esta realidade, o que implica em pagamento de
impostos sobre receita não realizada.
e)
Dedução
de
Serviços
Próprios
100%
-
Renach
Não
Concluídos/Cancelados/Transferidos e Isenções
A empresa recorrente, seguindo a orientação do Detran, adota como rotina a
cobrança dos valores correspondentes as aulas práticas e teóricas no momento da
contratação e abertura do processo.
Acontece que é comum muitos alunos não concluírem ou ser cancelado o
processo, devido a diversos motivos (baixa escolaridade, idade, estado emocional,
despreparo, etc). Nestes casos a empresa realiza todos os lançamentos no sistema
Detran/RS, entretanto precisa devolver parte dos valores pela relação comercial,
os serviços são cancelados pelo decurso de prazo de dois anos.
O mesmo acontece com os Renach’s transferidos, que iniciam os serviços e
transferem para outra empresa para conclui-los, conforme relação fornecida pelo
Detran. Como não acontece a conclusão dos serviços, não há o efetivo ingresso de
receitas, em face de devolução de valores feitas aos alunos.
Existe ainda, inúmeros casos de isenção, são policiais, militares do exército e
servidores públicos, os quais possuem isenção legal, nestes casos, realiza-se aulas
e serviços da impugnante, registra no sistema Detran, contudo, não há receita
como contrapartida financeira.
Assim, mesmo quando o aluno não conclui o processo de habilitação, o
lançamento das aulas teórica/práticas ocorre no sistema do Detran/RS
considerando este que houve receita pelo registro, contudo, na prática a empresa
não auferiu a receita.
VI - Das Multas Aplicadas de 75% e 150% Conforme referido e descrito no Auto de
Infração, foi aplicado multa de 75% sobre o valor declarado pela impugnante em
cada ano em decorrência da exclusão do sistema de tributação do Simples
Nacional de forma retroativa e sobre a receita não declarada foi aplicada multa
qualificada de 150%.
Fl. 7552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
23
Acontece que que a multa de 75% não é devida, isto porque, como houve
declaração da receita e recolhimento dos impostos devidos sobre ela, devido é
apenas a diferença de tributação para o Lucro Presumido acrescida de juros,
atualização e da multa pelo atraso no recolhimento, não multa por infração.
Dessa forma, requer-se a substituição da multa como penalidade pela multa
moratória.
Com relação a multa qualificada de 150%, esta é excessiva, isto porque, não se
trata de dolo, ou seja, de intenção de não recolher os tributos, ao contrário, o que
ocorreu foi erro em relação a receita tributável. Dessa forma, inaplicável a multa
qualificada em relação ao imposto devido. Ademais, há que ser considerado, que
desde a primeira notificação na abertura do procedimento de auditoria, a
impugnada identificou divergências no recolhimento e manifestou o propósito em
recolher.
Em assim sendo, deve ser afastado o dolo em relação aos impostos devidos, de
modo a ser deduzida o percentual da multa aplicada em decorrência do não
recolhimento dos impostos que foram objeto de Auto de Infração fiscal.
percentual da multa, destaca a impugnante que a qualificação no patamar de
150%, é desproporcional, afrontando à norma tributária e sua consequência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do
texto constitucional federal.
As multas tributárias também estão sujeitas aos limites constitucionais do Poder
de Tributar, notadamente em relação ao não-confisco e a capacidade
contributiva, além de outros princípios dispersos, mas com igual densidade
normativa, como o da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da
motivação, da finalidade, do interesse público, da gradação, da subjetividade, da
não-propagação, da pessoalidade, da tipicidade e, como não poderia deixar de
ser, da ampla defesa e do contraditório.
Por esta razão, é imperativo a adequação do percentual da multa aplicada, já que
presente a boa-fé do contribuinte. Ademais, manter o percentual de multa
aplicada nos Autos de Infração, além de configurar confisco que é vedado, põem
em risco a atividade econômica da impugnante que não possui condições
econômicas para fazer frente a tamanha penalidade sem o comprometimento de
suas atividades.
VII - Da Interpretação da Estimativa de Receita e Aplicação de Multa
Conforme defendido, e comprovado, o lançamento fiscal teve como base de
cálculo uma estimativa de receita equivocada, assim como, a multa aplicada foi
excessiva e desarrazoada. Ainda, se fosse o caso, de haver dúvidas com relação a
interpretação, esta deveria ser aplicada de forma mais favorável ao contribuinte,
o que a toda evidência não ocorreu durante o procedimento de fiscalização. Pelo
Fl. 7553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
24
contrário, foi arbitrada receita com base em informações inconsistentes e
aplicada multas máximas.
Em assim sendo, requer-se a aplicação do disposto no art. 112, do CTN, legislação
que define infrações e implica em imposição de penalidade, a qual prevê uma
interpretação de maneira mais favorável ao contribuinte:
(...)
Por todo o exposto, como medida de justiça e adequada interpretação legal, de
modo que se realize a justiça fiscal, uma vez arguido e comprovado várias
inconsistências no relatório do Detran/RS quanto ao faturamento da recorrente,
requer seja recebido e provido o presente recurso para o efeito de:
a) Desconsiderar as informações prestadas pelo Detran/RS e, consequentemente,
modificar do auto de infração com cálculo de eventual imposto devido pelo
somatório das notas fiscais emitidas pela recorrente, as quais representam a
totalidade do seu faturamento, bem como a restituição de prazo a fiscalizada para
que efetue o pagamento ou o parcelamento do débito apurado com os descontos
legais que a lei lhe faculta.
b) A desclassificação da infração material qualificada com a consequente redução
dos percentuais das multas aplicadas.
Pede deferimento.
Dom Pedrito, 21 de outubro de 2020.
(...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Exclusão do Simples Nacional

A DRF de Pelotas/RS elaborou o Ato Declaratório Executivo n°. 13, de 28 de
Novembro de 2019 excluindo a Contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2016.
Fl. 7554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
25
A Contribuinte intimada do Termo de Intimação Fiscal n°. 0605 optou pela
Tributação pelo Lucro Presumido.

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2016, 2017 e 2018, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de
ofício, os créditos tributários relativos ao IRPJ e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS) com
base na sistemática do lucro presumido.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS relativo aos anos calendários de 2016,
2017 e 2018.

Da Omissão de Receita

A autoridade fiscal elaborou o Relatório de Procedimento Fiscal (e-fls. 2/8)
referente ao período de janeiro/2016 à dezembro de 2018 em face da Contribuinte Fenix
Empreendimentos Ltda.
A fiscalização solicitou a empresa a escrituração contábil ou livro caixa,
simultaneamente enviou ao Detran/RS, o ofício n° 0063/2019/DRF/PEL/SAFIS, solicitando
informações sobre os serviços prestados pela autuada.
Em atenção ao referido ofício, o Detran/RS encaminhou informações de resposta
através do ofício n° DFC0015-2019, cujo teor segue abaixo:
"as informações (...)tratam-se de estimativas baseadas (...) em nosso sistema
informatizado que controla e registra a prestação de serviços realizados pelos
CFCs, contemplando aulas teóricas e práticas e aluguel de veículos para aulas e
provas práticas (...) Assim, os valores informados pela prestação dos serviços são
calculados com base na data efetiva da execução da aula ou prova registrada no
sistema (...) e não da data efetiva de contratação do serviço e possível emissão da
Nota Fiscal (...) Contudo, entendemos que tais informações, considerando uma
temporalidade anual, compreendem o Faturamento mínimo dos CFCs.
O DetranRS não tem como controlar a emissão ou não das Notas Fiscais para os
Cidadãos, bem como, não tem como realizar estimativa de valores de
Faturamento baseado na emissão ou não das Notas Fiscais na hora da
Contratação".
Fl. 7555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
26
Consta ainda, do referido Relatório que o Detran/RS encaminhou três relatórios: a)
"Relatório de prestação de serviços DetranRS / Estimativa faturamento horas - aulas", b)
"Relatório de prestação serviços aluguel veículo prova prática / aulas cat. C, D e E" e c) "Relatório
de prestação serviços aluguel veículo prova prática".
A autoridade fiscal diante das informações encaminhadas constatou que “as
receitas auferidas pela fiscalizada estão divididas em quatro categorias:
1) "Serviços Delegados -Remuneração total paga pelo Detran/RS ao CFC",
que trata da remuneração do CFC pela prestação de serviços de abertura
de RENACH, avaliação psicológica e exames de aptidão física e mental, de
acordo com o anexo VII da Portaria Detran/RS n° 181/2016.
Nesses casos, os pagamentos são efetuados pelos tomadores dos serviços
diretamente ao Detran/RS, na forma do pagamento de taxas, em guias de
recolhimento, que posteriormente remunera o CFC pela prestação dos
serviços.
2) "Estimativa de faturamento horas aulas práticas e teóricas", que é
calculada em função das aulas registradas no sistema do Detran/RS e
apurada de acordo com a tabela constante do anexo VIII da Portaria
Detran/RS n° 181/2016.
3) "Aluguel de veículos para provas de todas as categorias", baseada em
registros de provas nos sistemas do Detran/RS e calculadas de acordo com
a tabela constante do art 1° do anexo VIII da Portaria Detran/RS n°
181/2016.
4) "Aluguel de veículos para aulas categorias C, D e E", baseada em
registros das aulas nos sistemas do Detran/RS e calculadas de acordo com
a tabela constante do art 1° do anexo VIII da Portaria Detran/RS n°.
181/2016”.
Em sequência a fiscalização analisou o total das receitas da Contribuinte
comparando com as receitas declaradas no Simples Nacional, sendo constatado divergências
significativas entre os valores.
Analisando ainda, os livros Caixa apresentados pela Contribuinte a autoridade fiscal
constatou que o volume de entradas é significativamente superior às receitas declaradas no
Simples Nacional.
Sendo ainda observado que grande parte do volume de entradas do Livro Caixa
possui no histórico apenas a descrição "Entradas", sem maiores informações, outro fato que
destacado pela fiscalização foi a proximidade da relação entre os dados de entradas no livro Caixa
e receita declarada nos anos de 2016 e 2017.
Fl. 7556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
27
Desta feita, levando em conta as informações existentes nos sistemas do Detran/RS,
o fato de as entradas registradas nos livros Caixa serem muito superiores aos valores declarados,
os padrões observados e relatados nos parágrafos 2.24 a 2.28 e, principalmente, o fato de que,
após ter sido devidamente intimada, a fiscalizada não apresentou mais do que as informações
vagas, sem qualquer apuração de valores ou documentação comprobatória, concluiu a fiscalização
que os valores apurados no anexo I ao Termo de Ciência e de Intimação Fiscal n° 0602, linha
"Diferença apurada = valores registrados no Detran/RS - declarados CFC", tratam-se de receitas
omitidas.
A Contribuinte devidamente intimada dos autos de infração lavrados alegou em
sede de impugnação que: “o principal fundamento de fato e de direito que sustenta a presente
impugnação é de que a fiscalizada não auferiu, não obteve a receita/faturamento arbitrado no
Auto de Infração”.
Asseverou que: “o argumento utilizado pelo fisco para o Auto de infração de que a
estimativa do Detran representa um faturamento mínimo no período está equivocado, pois a
estimativa representa o máximo possível de faturamento e não o mínimo”.
Aduziu que: “há que ser considerado como fator determinante para a apuração do
montante devido pela impugnante a receita efetivamente realizada no período auditado e que
não é possível ser admitido que uma “estimativa” equivocada fornecida pelo DETRAN/RS sirva de
comprovação e prova de receita não realizada”.
Pontuou que “partindo da estimativa que serviu de base de cálculo, há que ser
excluído do computo do montante da receita os valores não auferidos, para fins de apuração de
débito fiscal, o que é diferente de dedução de receita”.
Ressaltou que “o cálculo da fatura emitida pelo DETRAN/RS, retira dos valores
apurados como receita da empresa o percentual de 5%, independentemente de ter havido ou não
o ingresso dos valores como receita, devem ser computadas como receita do órgão público e não
da empresa, pois, como referido, não ingressam em momento algum no caixa da empresa, se
referem a cota parte do ente público estipulado em contrato de delegação dos serviços públicos,
assim, em não havendo recebimento, estes valores deve ser deduzido do montante indicado em
faturamento como receita”.
Esclareceu que “está possui todos os veículos de sua propriedade para a realização
de aulas e provas, logo estes valores não são cobrados dos alunos, entretanto, no lançamento das
aulas no sistema do DETRAN/RS, este computa como serviço próprio, gerando uma receita fictícia,
que não é efetivamente auferida pelas empresas delegatárias. Portanto estes valores lançados na
tabela a título de aulas e Provas devem ser deduzidos da receita total pois, no caso, não
representam receitas obtidas”.
Destacou que “no caso de pessoas com necessidades especiais, os quais possuem
veículos adaptados, por ocasião das aulas e das provas, são utilizados o veículo do próprio
deficiente, o que efetivamente acontece em muitos casos. Nestas situações o sistema do
Fl. 7557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
28
DETRAN/RS registra e computa como receita, contudo, não acontece a cobrança destes serviços
do aluno, nem por consequência a efetivação da referida receita”.
Elucidou que “uma vez cadastrado no sistema DETRAN/RS o serviço, implica em
concepção de faturamento. só que nestes casos é preciso ser devolvido os valores recebidos, face
a desistência no serviço contratado, nestes casos os valores devem ser excluídos pois não se trata
de receitas”.
Frisou que “além de devolução de valores por serviços não realizados/concluídos,
há, ainda, a concessão de descontos e bonificações, que efetivamente, existem muitos casos em
que o aluno é bonificado com o total das aulas (quando carro estraga durante a aula, quando o
sistema do DETRAN/RS está fora do ar), havendo a necessidade de reagendamento, isto acontece
também, diante de casos de reclamação do aluno de que o instrutor não ministrou a aula a
contento, acontece também em casos de pessoas carentes”.
Ponderou que “é comum muitos alunos não concluírem o processo, devido a
diversos motivos (baixa escolaridade, estado emocional, despreparo, etc), nestes casos a empresa
realiza todos os lançamentos no sistema DETRAN/RS, entretanto precisa devolver parte dos
valores pela relação comercial. Como não acontece a conclusão dos serviços, não há o efetivo
ingresso de receitas, em face de devolução de valores feitas aos alunos”.
Defendeu que “o lançamento ocorreu tendo por base uma estimativa de
receita/faturamento fornecida pelo Detran a qual não representa a realidade. A receita lançada
não representa, portanto, a receita real, por tudo o que foi referido e comprovado nesta
impugnação”.
Noticiou que “partir dos demonstrativos e da comprovação da receita realmente
auferida pela impugnante, é reconhecido a existência de um débito, o qual é solicitado o
parcelamento e impugnado o montante indevido”.
Sustentou que “a base de cálculo para o lançamento fiscal, teve como base uma
estimativa de receita equivoca. Por outro lado, se fosse o caso, de haver dúvidas com relação a
interpretação, esta deveria ser aplicada de forma mais favorável ao contribuinte”.
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente nos seguintes
termos (e-fls. 7.450/7.481)
“Conclusão
Neste sentido, voto por considerar matéria não impugnada a responsabilidade
solidária de Gelton Alex Freitas Alves, (...), e julgar improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
(...)”.
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte ao interpor Recurso
Voluntário, repetiu praticamente a fundamentação apresentada na impugnação, cujos
argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de
Fl. 7558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
29
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao
Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão
vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 105-000.234 proferido pela 2a Turma da DRJ/05 em 11/08/2020, como razão de decidir:
“VOTO
(...)
Omissão de receitas
A Fiscalização autuou, em relação aos anos-calendário de 2016, 2017 e 2018, a
omissão de receitas da atividade, resultando, inclusive, na exclusão do Simples
Nacional da fiscalizada. A contribuinte é um Centro de Formação de Condutores -
CFC credenciado pelo Detran/RS. A fiscalização obteve do Detran/RS o Relatório
de Prestação de Serviços Detran/RS, Estimativa Faturamento Horas-Aula, da
autuada, inferior aos valores declarados pela Impugnante. Os valores de omissão
de receitas objetos da autuação foram apurados pela diferença entre os valores
informados pelo Detran/RS do Anexo 1 e 2 do TIF no 0602, os livros-caixa dos anos
de 2016, 2017 e 2018, apresentados pelo contribuinte em resposta ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal e os valores declarados no SIMPLES.
A Impugnante sustenta que não auferiu a receita/faturamento apurado no Auto
de Infração, o qual teria partido de uma estimativa que não condiz com a efetiva
receita auferida pela impugnante no período de 2016 a 2018.
Conforme a explicação apresentada pelo DETRAN, os dados fornecidos pelo
Detran/RS se referem às receitas auferidas pelo contribuinte, compostas dos
valores pagos à autuada pelo Detran/RS e aqueles, registrados nos sistemas do
Detran/RS, que foram recebidos pela autuada, pagos pelos cidadãos a quem
prestou serviços.
O sujeito passivo era optante de um sistema simplificado de tributação (Simples
Nacional) e conforme determinação legal, em especial dos artigos 3o e 18 da Lei
Complementar No 123/2006, a base de cálculo deve incluir a totalidade das
receitas auferidas com os serviços prestados.
Fl. 7559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
30
As divergências entre os valores foram objetos do TIF no 0602, pelo qual foram
apresentados ao contribuinte dois demonstrativos decorrentes das informações
prestadas pelo DETRAN/RS e solicitado que este se manifestasse sobre as
diferenças apuradas com os valores declarados no Simples Nacional:
01 - Com base em informações obtidas junto ao Detran/RS, elaboradas em
cumprimento ao que determina os artigos 3° e 6° do anexo VII da Portaria
Detran/RS n° 181/2016, realizamos o levantamento das receitas auferidas pela
fiscalizada, de acordo com os dados registrados naquele órgão.
(...)
06 - O total desses valores apurados foi comparado com as receitas no Simples
Nacional, onde foi verificado haver divergências entre os valores.
07 - A apuração está demonstrada na planilha "Diferença apurada entre valores
registrados no Detran/RS e os declarados ", constante do anexo I a este termo.
08 - Diante do exposto solicita-se manifestação sobre as apurações efetuadas, que
deverá estar acompanhada de documentação comprobatória.
O Anexo 1 especifica por mês:
(A) Receita bruta declarada no Simples Nacional
(B) Serviços delegados Detran
(C) Serviços Próprios – retenção na remuneração do CFC de 5% sobre aulas
práticas e teóricas (5%)
(D) Estimativa de faturamento dos Serviços Próprios 100% (D=C*100/5)
(E) Aluguel Veículos para Provas;
(F) Aluguel Veículos para Aulas
(G) Receita Total: G = B+D+E+F
(H) Diferença apurada entre os valores registrados no DETRAN/RS e declarado CFC
(H = G-A)
Foi, portanto, verificada expressiva divergência entre os valores apurados e os
declarados pela contribuinte.
(...)
Em resposta, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo, concedida pelos
Termos de Prorrogação de Prazo no 603, 604, resultando em sua exclusão do
Simples Nacional e no Termo de Intimação Fiscal no 605, pelo qual foi solicitado a
declarar a forma de tributação a ser adotada nos anos-calendário 2016, 2017 e
2018, optando pelo Lucro Presumido.
Em sua impugnação, entretanto, junta documentação alegando que a informação
prestada pelo DETRAN/RS é imprecisa. Alega que o valor considerado pelo
DETRAN não é o da data da efetivação do serviço, e que quando acontece a
Fl. 7560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
31
contratação antes do reajuste dos serviços pelo Detran e efetivação dos serviços
após os reajustes, os valores considerados pela estimativa do Detran retratariam
valores de receita não auferida. Assim, a estimativa representaria o máximo
possível de faturamento. O contribuinte reconhece uma omissão parcial nos anos
de 2016 e 2017, alegando que seria, entretanto, menor que os valores lançados
pela Fiscalização.
Destaque-se que consta do Anexo VII da Portaria 181/2016 que caberia à
Impugnante reportar imediatamente eventuais discrepâncias referentes aos
serviços e valores de remuneração:
Art. 6o O DETRAN/RS disponibilizará, por meio do sistema informatizado,
relatório/consulta mensal denominado “Total Remuneração”, referente aos
serviços e valores de remuneração dos CFCs.
Parágrafo único. Eventuais discrepâncias entre o relatório/consulta e os registros
do CFC deverão ser imediatamente informadas, para fins de averiguação e
providências. (grifei)
Por três anos, a Impugnante nada reportou ao DETRAN/RS, continuando a prestar
informações ao DETRAN/RS que destoam dos valores muito menores que, por sua
vez, informava ao Simples Nacional, e em não informar a alegada discrepância ao
órgão público.
É a própria impugnante a responsável por registrar os dados sobre as aulas
práticas e teóricas realizadas, informando ao DETRAN/RS. Observa-se também
que a receita do livro-caixa da Impugnante, em todos os anos fiscalizados, é bem
inferior à reportada ao DETRAN/RS, o que demonstra que os ajustes alegados
genericamente pelo Impugnante já eram realizados pelo CFC.
Ademais, o Detran/RS informa no Relatório de Prestação de Serviços Detran/RS,
Estimativa Faturamento Horas-Aula, 138/146:
Esclarecemos que as informações financeiras informadas tratam-se de estimativas
baseadas nas informações constantes em nosso sistema informatizado que
controla e registra a prestação de serviços realizados pelos CFCs, contemplando
aulas teóricas e práticas e aluguel de veículos para aulas e provas práticas aos
cidadãos. Assim, os valores informados pela prestação dos serviços são calculados
com base na data efetiva da execução da aula ou prova registrada no sistema do
DetranRS e não da data efetiva de contratação do serviço e possível emissão da
Nota Fiscal pelo CFC. Contudo, entendemos que tais informações, considerando
uma temporalidade anual, compreendem o Faturamento mínimo dos CFCs.
(Grifei.)
Para melhor compreensão, esclarecemos o procedimento de realização dos
serviços de um CFC:
- Os serviços que o CFC presta ao cidadão se divide em dois tipos:
Fl. 7561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
32
1 - os delegados pelo DetranRS: esses serviços o cidadão paga as Taxas para o
DetranRS, que posteriormente remunera o CFC por esses serviços.
Nesse caso o CFC emite Nota Fiscal em nome do DetranRS. Serviços:
- Abertura RENACH (processo) de Expedição de CNH ou Renovação de CNH;
- Avaliação Psicológica (estrutura física e de suporte para a realização as
avaliações);
- Exame de Aptidão Física Mental (estrutura física e de suporte para a realização
dos exames);
2 - os próprios do CFC: esses serviços o cidadão efetua o pagamento diretamente
para o CFC. Nesse caso o CFC emite Nota Fiscal em nome do Cidadão. Serviços:
- Aulas Práticas e Teóricas;
- Aluguel de veículos para as Aulas Práticas e Provas Práticas.
- Quando o cidadão realiza a abertura de um processo que envolve aulas teóricas
e/ou práticas, o CFC cobra esses serviços diretamente do cidadão, neste ato,
podendo efetuar o parcelamento ou não dos valores, e em regra emite a Nota
Fiscal para o Cidadão;
- Posteriormente, se houve necessidade e desejo do Cidadão, ele poderá
contratar aulas extras, efetuando o pagamento em separado, com uma nova
emissão de Nota Fiscal;
- Todas essas aulas e aluguéis de veículos são registrados no sistema do DetranRS.
- Cabe esclarecer que um cidadão pode levar até dois anos para utilizar os serviços
pagos na hora da abertura de um processo. Em regra, o procedimento segue o
seguinte rito:
1o - realização da Avaliação Psicológica e do Exame Físico e Mental, com
aprovação;
2o - realização das Aulas Teóricas;
3o - realização da Prova Teórica. Somente após a aprovação na Prova Teórica que
o cidadão pode passar para a próxima etapa, podendo realizar novas aulas
teóricas extras entre uma prova e outra;
3o - realização das Aulas Práticas em Simulador, se o caso requerer;
4o - realização das Aulas Práticas em veículo/moto;
5o - realização da Prova Prática. Somente após a aprovação na Prova Prática que o
cidadão estará com o processo de habilitação concluído, podendo realizar novas
aulas práticas extras entre uma prova e outra;
O Detran RS não tem como controlar a emissão ou não das Notas Fiscais para os
Cidadãos, bem como, não tem como realizar estimativa de valores de
Fl. 7562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
33
Faturamento baseado na emissão ou não das Notas Fiscais na hora da
Contratação.
Conforme informado, os valores apresentados nos relatórios em anexo têm por
base a data efetiva execução da aula ou prova registrada no sistema do Detran RS.
Seguem em anexo os seguintes relatórios:
a) RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Detran RS / ESTIMATIVA
FATURAMENTO HORAS-AULAS
Dados informados;
1) Valores da Remuneração Total paga pelo Detran RS ao CFC;
2) Valores da Retenção na remuneração do CFC realizada pelo Detran RS,
referente a 5% do valor das Aulas Teóricas e Práticas;
3) Estimativa de Valores com Aulas Teóricas e Práticas, recebido pelo CFC dos
cidadãos/candidatos, conforme a data de execução das Aulas Teóricas e Práticas;
b) RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS ALUGUEL VEÍCULO PROVA PRÁTICA /
AULAS CAT. C, D e E 1) Valores com Aluguel de Veículos para as Aulas das
Categorias C, De E, recebido pelo CFC dos cidadãos/candidatos, conforme a data
de execução das Aulas Práticas;
c) RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS ALUGUEL VEÍCULO PROVA PRÁTICA
1) Valores com Aluguel de Veículos para Provas de todas as Categorias, recebido
pelo CFC dos cidadãos/candidatos, conforme a data de execução das Aulas
Práticas;
Como se vê, os dados fornecidos pelo Detran/RS se referem às receitas auferidas
pelo contribuinte, compostas dos valores pagos à autuada pelo Detran/RS, e
aqueles registrados nos sistemas do Detran/RS, que foram recebidos pela
autuada, pagos pelos cidadãos a quem prestou serviços.
Alega a Impugnante, ainda, que os valores correspondentes ao percentual de 5%
denominado “Retenção Sobre Serviços Delegados” referentes às aulas práticas e
teóricas lançadas no sistema do DETRAN/RS não representariam receita obtida,
nem passaram pelo caixa da empresa.
Esses valores são relativos a repasses feitos pelo CFC ao Detran/RS, em função do
que determina o art 2° do anexo VIII da Portaria Detran/RS n° 181/2016:
Art 2° Dos valores recebidos de todas as horas-aula teóricas e práticas de direção
veicular, ministradas e cobradas do candidato/condutor, o CFC repassará ao
DETRAN/RS o valor correspondente a 5% (cinco por cento)
(...)
Parágrafo único. O repasse será realizado na forma de retenção do valor na
remuneração mensal do CFCs.
Fl. 7563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
34
Observa-se que se trata de repasse de parte da receita obtida pela Impugnante
pelas aulas práticas e teóricas cobradas do candidato a condutor.
Em razão da exclusão do SIMPLES, a Impugnante optou pelo lucro presumido. Não
cabe ao contribuinte reduzir da base de cálculo qualquer tipo de custo ou despesa
da atividade, até mesmo dos repasses de 5% ao Detran dos valores de horas-aula
práticas e teóricas ministradas (conforme art. 17 da Portaria Detran/RS no
70/2002). Caso desejasse abater esses custos da base de cálculo de tributação,
deveria optar por outro regime de tributação (como o Lucro Real).
Requer a dedução dos valores de aluguéis de veículos para aulas e provas,
alegando que por possuir veículos próprios não cobra tais valores de seus alunos,
o que ocasiona uma receita fictícia no sistema do DETRAN/RS. Alega, ainda, que
no caso de pessoas com necessidades especiais, seriam utilizados o veículo
próprio destas pessoas, não acontecendo a cobrança desse serviço dos alunos e
nem a efetivação da receita.
Alega ainda que após cadastrado no sistema do DETRAN, muitas vezes o serviço
era cancelado e os valores devolvidos ao cliente e que também, em muitos casos,
existia a concessão de descontos e bonificações. Ou, ainda, que por muitos alunos
não concluírem o processo, tinha de devolver parte dos valores:
A empresa nas atividades de prestação de serviços, contrata mensalmente
serviços, dos quais muitos iniciam e não são concluídos.
(...)
Efetivamente, existem muitos casos em que o aluno é bonificado com o total das
aulas
(...)
isto acontece também, diante de casos de reclamação do aluno de que o instrutor
não ministrou a aula a contento, acontece também em casos de pessoas carentes.
(...)
Há também casos em que o DETRAN/RS altera as datas marcadas para as provas,
neste caso, o aluno estava preparado para a realização da prova naquela data e
passa a se sentir inseguro quando precisa esperar alguns dias sem preparação
para ser avaliado, isto ocorre também quando a mudança de data de avaliação
acontece a pedido do aluno, (...)
(...)
Acontece que é comum muitos alunos não concluírem o processo, devido a
diversos motivos (baixa escolaridade, estado emocional, despreparo, etc). Nestes
casos a empresa realiza todos os lançamentos no sistema DETRAN/RS, entretanto
precisa devolver parte dos valores pela relação comercial.
Para justificar a aplicação de tais descontos, alega que a Portaria no 283/2019
daria autorização ao CFC para realizar descontos nos preços dos serviços, mesmo
Fl. 7564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
35
que tabelados pelo órgão delegante, o que seria prática rotineira da Impugnante.
No entanto, tal portaria é de 2019 e a redação original do Anexo VIII não
estabelecia tal autorização:
Redação original do Art. 3o do Anexo VIII, vigente na época dos fatos apurados:
Art. 3o A relação entre o CFC e o candidato, referente às aulas e locação de
veículos, será regida por contrato de prestação de serviços, respeitadas as
disposições do Código de Defesa do Consumidor e desta Portaria.
Redação alterada pela Portaria 283, de 18 de junho de 2019:
Art. 3°A relação entre o CFC e o candidato, referente as aulas e locação de
veículos, será regida por contrato de prestação de serviços, respeitadas as
disposições do Código de Defesa do Consumidor e desta Portaria, podendo os
CFCs praticar valores menores do que o estabelecido na tabela de valores do Art.
1°, bem como, promover promoções e descontos.
Anexa cópia do Comunicado no 01/2019, da Divisão de Habilitação, que
reafirmaria a orientação a título de esclarecimento que “nos casos em que o
veículo categoria c, d ou e é de propriedade do CFC, é vedada a cobrança do valor
da locação”. Tal comunicado não teria o condão de alterar os parâmetros da
Portaria 181/2016, ao qual o CFC estava vinculado em sua relação com o
DETRAN/RS durante o período fiscalizado. Além disso, ou seja, do fato do referido
comunicado ser de 2019, ano não objeto de fiscalização, destaca-se que a
contribuinte juntou em sua defesa o Comunicado no DGC/0001-19 (fls. 191), cujo
teor é revogar o Comunicado no 0001/2007 da Assessoria de Credenciamento.
Em suma, a alegação de que por esses motivos genéricos, o registro da
informação no sistema do DETRAN/RS não corresponderia à receita efetiva não
pode ser aceita. Além das alegações genéricas, não apresentou provas, na
documentação acostada aos autos, de quais parcelas de receitas informadas ao
DETRAN/RS foram posteriormente não realizadas. Muito pelo contrário, exame
das notas fiscais acostadas aos autos pela própria Impugnante revelam a cobrança
de valores de aluguel de veículos para aulas e provas práticas cobradas aos
candidatos pelo Impugnante.
Conforme explicita o DETRAN, no caso de aulas teóricas/práticas e aluguel de
veículos para tais aulas, cabe ao CFC (no caso o Impugnante), o qual cobra o
serviço diretamente ao cidadão, emitir a Nota Fiscal e registrar as aulas e aluguéis
no sistema do Detran/RS:
Quando o cidadão realiza a abertura de um processo que envolve aulas teóricas
e/ou práticas, o CFC cobra esses serviços diretamente do cidadão, neste ato
podendo efetuar o parcelamento ou não dos valores, e em regra emite a Nota
Fiscal para o Cidadão;
Fl. 7565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
36
- Posteriormente, se houve necessidade e desejo do Cidadão, ele poderá
contratar aulas extras, efetuando o pagamento em separado, com uma nova
emissão de Nota Fiscal;
- todas essas aulas e aluguéis de veículos são registrados no sistema do DetranRS
(grifei).
Destaque-se que a própria Impugnante aduz que adota como rotina a cobrança
dos valores correspondentes as aulas práticas e teóricas no momento da
contratação e abertura do processo, como dispõe a orientação do DETRAN:
A empresa impugnante, seguindo a orientação do Detran, adota como rotina a
cobrança dos valores correspondentes as aulas práticas e teóricas no momento da
contratação e abertura do processo
Observa-se o relatório de prestação de serviços emitido pelo Detran RS, em que
consta o valor da remuneração total paga pelo DETRAN à Impugnante e a
estimativa dos valores com aulas teóricas e práticas recebido pela Impugnante,
conforme data de execução das aulas:
(...)
Coluna (a) – valores de prestação de serviços de aluguel de veículo para aulas das
categorias C, D e E, recebidos pela Impugnante, conforme data de execução das
aulas práticas e coluna (b) – valores de prestação de serviços de aluguel de
veículos para provas de todas as categorias, recebido pela Impugnante, conforme
a data de execução da prova prática:
(...)
Comparando os livros Caixa apresentados, as receitas declaradas no Simples
Nacional e os valores informados no Relatório do DETRAN/RS observam-se
enormes discrepâncias:
(...)
Destaque-se, conforme expôs a Fiscalização, que em relação a 2018, as entradas
no livro Caixa permaneceram no mesmo padrão dos anos anteriores, assim como
a estimativa baseada nos dados do Detran/RS, alterando-se apenas o padrão das
receitas declaradas que no segundo semestre de 2018 ficaram praticamente
iguais ao valor estimado com base nos dados do Detran/RS.
Tal fato reforça a afirmação, constante do relatório do DETRAN, de que as
informações, considerando uma temporalidade anual, compreendem o
Faturamento mínimo dos CFCs e não o faturamento máximo, como alega a
Impugnante.
Mais uma vez, deve ser destacado o que consta do Anexo VII da Portaria
Detran/RS n° 181/2016, já citado acima, de que caberia à Impugnante reportar
imediatamente eventuais discrepâncias referentes aos serviços e valores de
remuneração para fins de averiguação. O que como visto, não o fez. Apenas, em
Fl. 7566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
37
sua defesa, apresentou afirmações genéricas de que existiram discrepâncias e que
os valores informados ao DETRAN – com base nos quais o referido órgão público
estadual remunera e fiscaliza os Centros de Formação de Condutores – não
corresponderiam à realidade. Neste sentido, fica comprovada a omissão de
receitas.
Outrossim, pode-se concluir através da análise dos autos, que a Recorrente, não
trouxe aos autos a comprovação das diferenças apuradas com os valores declarados no Simples
Nacional nos anos calendário de 2016, 2017 e 2018, desta feita, o lançamento deve ser mantido
em sua totalidade, não merecendo reparo a decisão recorrida neste tópico.

Da Multa Aplicada

Alegou a Recorrente que a multa de 75% não é devida, isto porque, como houve
declaração da receita e recolhimento dos impostos devidos sobre ela, devido é apenas a diferença
de tributação para o Lucro Presumido acrescida de juros, atualização e da multa pelo atraso no
recolhimento, não multa por infração.
Asseverou que a multa qualificada de 150%, é excessiva, vez, não se trata de dolo,
ou seja, de intenção de não recolher os tributos, ao contrário, o que ocorreu foi erro em relação a
receita tributável, assim, inaplicável a multa qualificada em relação ao imposto devido
Sustentou que as multas tributárias estão sujeitas aos limites constitucionais do
Poder de Tributar, notadamente em relação ao não-confisco e a capacidade contributiva, além de
outros princípios dispersos, mas com igual densidade normativa, como o da legalidade, da
razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação, da finalidade, do interesse público, da
gradação, da subjetividade, da não-propagação, da pessoalidade, da tipicidade e, como não
poderia deixar de ser, da ampla defesa e do contraditório.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício disposta
no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96 qualificada pela autoridade fiscal conforme preconizam
os arts. 71 da Lei no 4.502/1964 diante do ilícito tributário de sonegação cometido pela
contribuinte.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
No que tange a alegação que a multa aplicada violou os princípios constitucionais
do não-confisco e a capacidade contributiva, além de outros princípios como o da legalidade, da
razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação, da finalidade, do interesse público, da
Fl. 7567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
38
gradação, da subjetividade, da não-propagação, da pessoalidade, da tipicidade e, da ampla defesa
e do contraditório.
Cabe destacar, que esta Turma de Julgamento não pode apreciar tais questões,
conforme determina a Súmula CARF no 2, vinculante a todos os conselheiros julgadores, senão
vejamos o teor da referida Súmula:
"não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
Desta feita, não se que se falar na ilegalidade da penalidade aplicada, conforme
pleiteia a contribuinte, eis que a multa de ofício foi qualificada pela autoridade fiscal diante da
comprovação da sonegação.

Da Retroatividade Benigna

Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100%:
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007 § 1o O percentual
de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
e passará a ser de:
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
Fl. 7568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.046 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720142/2019-08
39
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023).”
Isto Posto, deve ser reduzida a multa qualificada aplicada, de 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, conforme dispõe a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei
no 14.689, de 2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Da Aplicação do Artigo 112 do CTN

Alegou a Recorrente que havendo dúvida na aplicação da penalidade, deve ser a
mesma aplicada de maneira mais favorável a empresa, conforme preceitua o artigo 112 do CTN.
Pois bem.
Insta aclarar, que não há dúvida quanto à natureza e a circunstância material do
fato ou extensão de seus efeitos, a questão, em debate, se resolveu pelo exame do mérito, sendo
constatada a omissão de receita, foi efetuado o lançamento da parcela omitida.
Desta feita, não deve prosperar o pleito da contribuinte de aplicação do artigo 112
do CTN.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, reduzindo o
percentual da multa qualificada aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 7569
DF CARF MF
Original